Tribunal: TJDFT
Processo: 0704471-73.2024.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A, § 1o, C/C ART. 61, II, "F", DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELAÇÃO DE HOSPITALIDADE. DOSIMETRIA REDUZIDA. REPARAÇÃO MÍNIMA FIXADA EM VALOR MENOR. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, § 1o, c/c art. 61, II, "f", do CP), prevalecendo-se de relação de hospitalidade, à pena de 11 (onze) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais.
II. Questão em Discussão:
2. A apelação do réu aborda (i) a alegada insuficiência de provas, (ii) a pretensão de desclassificação do crime para importunação sexual (art. 215-A do CP), (iii) a revisão da dosimetria da pena, (iv) a redução do valor arbitrado a título de reparação mínima e (v) a revogação da prisão preventiva para apelar em liberdade.
III. Razões de decidir:
3. A materialidade e autoria restaram amplamente comprovadas, mediante laudos periciais e provas testemunhais, incluindo relatos consistentes da mãe e do padrasto da vítima, os quais relataram, com riqueza de detalhes, os atos praticados pelo réu. A condição de vulnerabilidade da vítima, portadora de autismo severo, está devidamente atestada nos autos.
4. A alegação de insuficiência de provas não merece prosperar, considerando a harmonia entre os elementos probatórios, incluindo laudos periciais que corroboram os depoimentos. Não há contradições aptas a infirmar a condenação.
5. Incabível a desclassificação para importunação sexual (art. 215-A do CP), pois restaram evidenciadas as elementares do estupro de vulnerável (art. 217-A, § 1o, do CP), sendo o tipo do art. 215-A subsidiário.
6. Na dosimetria, houve reavaliação da valoração das consequências do crime, afastando-se a análise negativa dessa circunstância judicial, o que resultou na redução da pena para 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 7 (sete) dias de reclusão, mantida a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP.
7. Quanto à reparação mínima, fixou-se o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em conformidade com as condições econômicas do réu.
8. A manutenção da prisão preventiva é imprescindível, diante da gravidade concreta do crime, do vínculo de confiança rompido, e da necessidade de resguardar a ordem pública.
IV. Dispositivo
9. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena privativa de liberdade e o valor da reparação mínima, mantida a condenação pelos demais fundamentos.